Tribunal: STF
Processo: AI 158007
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CARÊNCIA  DE   AÇÃO.  MATÉRIA  AFETA   A  NORMA  INFRACONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INCIDENCIA DA SÚMULA 288, DESTA CORTE.
          1.  A matéria  debatida nos  autos, carência  de ação, e de
cunho   eminentemente   processual,   e   a   violação   a   preceito
constitucional,  se  houvesse,  seria indireta  e  reflexa,  o  que e
inadmissivel nesta instância recursal.
          2. A teor da Súmula 288, desta Corte, nega-se provimento ao
agravo  para subida  do extraordinário,  quando faltar  qualquer peca
essencial a compreensão da controversia.
          Agravo regimental improvido.